Tribunal: STJ
Processo: 0007922-33.2022.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034055 - MG (2025/0329863-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EURICO VELASCO NETO
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ SILVA FILHO - MG195951
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
PRETENSÕES QUE EXIGEM
ART. 28
LEI 11.343/2006.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
SÚMULA 7/STJ.
MAUS ANTECEDENTES.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 33,
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o
1.
da
demandam a revisão das premissas fáticas
art. 28
Lei 11.343/2006
fixadas pelo Tribunal de origem, providência inviável na via especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, “para que se considere adequadamente impugnada a
2.
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível
reexame de fatos e provas” (AgRg no
Relator
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
10/8/2022)
O regime inicial fechado foi mantido com fundamentação concreta, em
3.
razão dos maus antecedentes, nos termos do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53092400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d6d7e95e-5f1d-4b40-968f-03ec2a5b1887

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d6d7e95e-5f1d-4b40-968f-03ec2a5b1887

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034055 - MG (2025/0329863-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EURICO VELASCO NETO
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ SILVA FILHO - MG195951
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
PRETENSÕES QUE EXIGEM
ART. 28
LEI 11.343/2006.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
SÚMULA 7/STJ.
MAUS ANTECEDENTES.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 33,
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o
1.
da
demandam a revisão das premissas fáticas
art. 28
Lei 11.343/2006
fixadas pelo Tribunal de origem, providência inviável na via especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, “para que se considere adequadamente impugnada a
2.
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível
reexame de fatos e provas” (AgRg no
Relator
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
10/8/2022)
O regime inicial fechado foi mantido com fundamentação concreta, em
3.
razão dos maus antecedentes, nos termos do
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EURICO VELASCO NETO contra
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.24.382907-4
/001).
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
, da
tendo sido fixada a pena de 8 anos de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs apelação, postulando a absolvição por
insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o delito do
da
art. 28
o reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da mesma
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
lei e o abrandamento do regime prisional.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena
para 6 anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado e a multa, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 301):
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MINORANTE DO ARTIGO 33,
§4o, DA
– INAPLICABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE
LEI 11.343/06
– POSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a materialidade e a autoria do crime, não há como acolher a
pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de
desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo
próprio. Incabível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da
quando comprovado que o apelante é possuidor de maus
Lei 11.343/2006,
antecedentes. Constatando-se que o quantitativo de pena atribuído à
circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base, é
superior àquele que seria alcançado caso fosse observado o “critério do
intervalo” entre a pena mínima e máxima cominada em abstrato, dividido por
dez, que é o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do
Código Penal, conjugado com o artigo 42, da
deve ser reduzido.
Lei 11.343/06,
O Código Penal não condiciona o estabelecimento do regime prisional somente
ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, mas também às condições
pessoais do acusado e à sua adequação para a reprovação e prevenção do
crime, pautada nas circunstâncias do fato concreto que, in casu, demonstram a
necessidade da fixação do regime fechado.
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal, deduzindo teses de absolvição por insuficiência probatória,
desclassificação para o
da
e, subsidiariamente, fixação do regime
art. 28
Lei n. 11.343/2006
semiaberto. O Tribunal
inadmitiu o recurso especial pela incidência da
a quo
Súmula 7/STJ
(e-STJ fls. 342-343).
Interposto agravo em recurso especial (e-STJ fls. 350-352), o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo desprovimento (e-
STJ fls. 377-385).
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

O agravo em recurso especial foi conhecido, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. A decisão ora agravada assentou a
impossibilidade de revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência
probatória e à desclassificação, por exigir reexame de fatos e provas (
, e
Súmula 7/STJ)
manteve o regime inicial fechado em razão dos maus antecedentes, em consonância com a
jurisprudência desta Corte (e-STJ fls. 390-394).
Interposto o presente agravo regimental, o agravante sustenta error in judicando
na aplicação da
às teses de absolvição e desclassificação, afirmando que se
Súmula 7/STJ
trata de revaloração jurídica da prova, à luz de fatos incontroversos delineados no acórdão:
apreensão de 0,30 g de
(7 pedras) e 50,40 g de maconha (2 tabletes), ausência de
crack
balança de precisão, dinheiro em grande quantia ou material de embalagem, além de
questionar a suficiência do “caderno de anotações” sem análise pericial conclusiva; invoca,
ainda, a incidência do princípio
. No tocante ao regime prisional, afirma
in dubio pro reo
que, sendo a pena de 6 anos e o agravante “tecnicamente primário”, deve ser aplicado o
regime semiaberto (art. 33, § 2o, b, do CP), apontando dupla valoração dos antecedentes e
desproporcionalidade (e-STJ fls. 399-404).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para admitir e prover o recurso
especial, a fim de: absolvição com base no
VII, do CPP; subsidiariamente,
art. 386,
desclassificação para o
da
e, ainda subsidiariamente, fixação do
art. 28
Lei n. 11.343/2006;
regime inicial semiaberto.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O agravante foi condenado como incurso no
, da
à
art. 33, caput
Lei 11.343/06,
pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 dias-multa. Em
apelação, o acórdão deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a reprimenda
a 6 anos de reclusão, manter o regime inicial fechado e conservar a multa em 500 dias-
multa.
No recurso especial, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas,
suscita violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal,
postula a desclassificação para o
da
e, subsidiariamente, a fixação
art. 28
Lei 11.343/06
do regime inicial semiaberto com fundamento na individualização da pena.
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

Relativamente à apontada violação ao artigo 5o, incisos LVII, LIV e XLVI,
da Constituição Federal, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins
de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena
indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102
da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.013.375/RO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
No que tange à alegada insuficiência de provas para a condenação e ao pleito
de desclassificação para o
da
o voto condutor do acórdão
art. 28
Lei 11.343/06,
recorrido assim consignou (e-STJ fls. 305-311):
O policial militar Edson Roberto de Oliveira, condutor da prisão em flagrante,
narrou em sede inquisitorial (p. 14-15 – doc. único) que '... nesta data estando
de serviço, onde durante intervenção policial para cumprimento de um
mandado de prisão conforme REDS n° 2022- 031505806-001, abordaram o
indivíduo de nome Eurico Velasco Neto, o qual é conhecido no meio policial e
é alvo de acompanhamento pela polícia militar em função de várias denúncias
referente a suspeita prática de tráfico de drogas; que durante a abordagem foi
localizado próximo ao autor, 01 frasco plástico contendo 07 pedras de uma
substância amarelada análoga a crack, que segundo ele seria para seu
consumo, ao realizarmos levantamentos junto a seção de inteligência
tomamos conhecimento de um mandado de busca e apreensão a ser cumprido
na residência de Eurico Velasco Neto, conforme MBA (mandado de busca e
apreensão) de n° 5005527- 80.2022.8.13.0342, expedido pelo MM Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Ituiutaba-mg; que a guarnição deslocou-se à
residência de Eurico e cumprimos o mandado, onde obtiveram êxito na
localização de 02 tabletes de uma substância esverdeada análoga a maconha,
pesando aproximadamente 40 gramas e um caderno com anotações suspeitas
a serem averiguadas; que diante do exposto foi dado voz de prisão ao autor
sendo ele encaminhado ao pronto socorro municipal onde recebeu
atendimento conforme prontuário médico em anexo e posteriormente
apresentado nesta delegacia de polícia civil juntamente com o material
apreendido'.
Sob o crivo do contraditório (P Je Mídias), Edson confirmou seu depoimento
prestado em sede policial e aduziu que a intervenção inicial se deu na casa de
um contumaz autor de furto que se chama Luziano; que havia um mandado de
prisão em desfavor de Luziano e quando chegaram ao local para cumprir o
mandado, encontraram Eurico, vulgo “Carneirinho”; que Eurico já era
conhecido no meio policial como traficante de drogas, logo, identificaram que
Eurico estaria no local pois teria ido levar a droga para Luziano; que Luziano
e a namorada são conhecidos como usuários de drogas; que Luziano estava
usando drogas juntamente com Eurico; que também havia mandado de busca e
apreensão para a residência do acusado que foi cumprido posteriormente; que
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

o acusado disse que era amigo de Luziano e que ia até a residência dele
constantemente e de maneira rotineira; que realizaram a prisão do acusado por
tráfico de drogas, pois Luziano não trafica drogas, de modo que, ou ele vai até
uma boca para comprar drogas, ou alguém leva para ele; que a denúncia
apontava que Eurico, vulgo 'Carneirinho', sempre levava drogas em uma moto
grande, e na ocasião a moto também se encontrava no local; que Luziano
apenas consome drogas e atua na prática de furto; que se dirigiram até a casa
do acusado; que o depoente entrou no quarto do acusado, onde a esposa do
acusado estava presente e próximo à porta, ao lado do guarda-roupa, já na
saída do quarto, havia um cesto de roupas sujas; que ao tirar as roupas do
cesto, o depoente localizou dois pacotes grandes de maconha; que receberam
informações de a maconha tinha acabado de ser deixada na casa do acusado
por um outro traficante chamado 'Nego', do bairro Junqueira, que abastece
Eurico; que encontraram um caderno de anotações sobre drogas na
que hoje em dia existe a prática de vender 'fiado' para
residência do acusado;
alguns usuários, então os traficantes usam o caderno para controle das vendas,
utilizando codinomes; que hoje em dia é muito comum a prática do 'tráfico
formiguinha', onde os traficantes levam poucas quantidades e fracionam a
droga no momento da entrega; que o acusado assumiu de pronto a propriedade
da droga encontrada na casa dele; que o acusado realiza entrega de drogas
utilizando uma moto, principalmente na região do terminal rodoviário, que é
; que o acusado não forneceu explicação aos policiais
o ponto onde ele atua
sobre o conteúdo das anotações do caderno apreendido em sua residência; que
parte da droga encontrada na residência de Luziano estava sendo consumida e
o restante estava em cima da mesa; que localizou na residência de Luziano um
'caninho' utilizado para o uso crack; que quando chegaram ao local, Luziano se
escondeu atrás do sofá e deixou um cachimbo em cima da mesa; que, salvo
engano, havia outras pedras de crack dentro de um frasco; que a residência de
Luziano não tem divisão de cômodos, de modo que tudo é um cômodo só; que
quando entraram na residência de Luziano, Eurico estava em pé, próximo à
mesa, Luziano correu, e a menina ficou na cama; que conhece Eurico do meio
policial há 20 anos; que Eurico é traficante de drogas, começou realizando
pequenos furtos, depois foi evoluindo para crimes mais graves até começar a
ocupar a região do entorno do terminal rodoviário; que o acusado abastece as
bocas da região do terminal rodoviário utilizando uma moto grande.
Na fase inquisitiva (p. 12 – doc. único), o policial militar Carlos Henrique
Ferreira relatou que participou ativamente da ação e ratificou o histórico da
ocorrência. Em juízo (PJe Mídias), Carlos narrou que, a princípio, foram
atender uma denúncia de um foragido; que, quando localizaram o foragido
Luziano, o acusado estava no local; que localizaram próximo ao acusado um
pequeno recipiente com algumas pedras de crack; que, durante a diligência, em
troca de informações com o batalhão, a seção de inteligência lhes reportou que
teria um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência de
Eurico; que a seção de inteligência lhes passou o documento para que o
que foram até a
mandado fosse cumprido; que Eurico já estava abordado;
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

residência do acusado e no local encontraram 40g de maconha; que o acusado
informou aos policiais que estava na casa de Luziano para fazer uso de
entorpecentes; que Eurico era alvo de uma operação de monitoramento que
resultou no pedido do mandado de busca e apreensão; que o acusado já estava
sendo acompanhado e já havia sido abordado várias vezes; que havia
denúncias e informações de que o acusado estava realizando constantemente
a venda de entorpecentes, tanto no local onde ele foi abordado, quanto nas
; que obtiveram informações de que o
imediações do terminal rodoviário
acusado realizava a entrega dos entorpecentes utilizando uma motocicleta; que
o acusado alegou desde o início que era usuário; que foi encontrado um
caderno com anotações suspeitas de mercancia de drogas na residência do
acusado; que geralmente as anotações são feitas em código; que o acusado
,
não forneceu explicação aos policiais sobre o conteúdo das anotações
alegando desde o princípio que era usuário de drogas.
Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito defensivo
de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta
do apelante para a prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.
Como se viu, os policiais foram firmes em dizer que Eurico já era alvo de
diversas denúncias indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas e, na
data dos fatos, foi abordado juntamente com um conhecido usuário, em posse
de sete pedras de crack, pesando 0,3g (laudo de pág. 20, doc. único). Durante
as diligências os policiais constataram a existência de um mandado de busca e
apreensão em desfavor do acusado, expedido justamente “com o fito de se
apurar a possível ocorrência do delito de tráfico de drogas por parte do
investigado Eurico Velasco Neto” (p. 34-36 – doc. único). Neste cenário, os
policiais militares se dirigiram à residência do apelante, onde lograram êxito
em apreender dois tabletes de maconha, pesando 50,4g (laudo de pág. 19, doc.
único), além de um caderno contendo anotações suspeitas, confirmando,
assim, as suspeitas que motivaram a expedição do mandado de busca e
apreensão.
Frise-se que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão
do agente, não pode ser relevada e nem considerada suspeita apenas em razão
de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa
de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando
presta contas de suas diligências.
(...)
Registre-se, ademais, que o fato de não ter sido apreendida grande quantidade
de drogas não conduz à absolvição ou desclassificação, pois, a rotina criminal
demonstra que tem sido cada vez mais comum que traficantes não fiquem na
posse direta de expressiva quantidade de droga, justamente para que, em caso
de eventual operação policial, tentem se eximir da responsabilização criminal.
No presente caso, as circunstâncias acima delineadas – existência de
informações prévias sobre o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas,
sua notoriedade no meio policial como traficante, a existência de mandado de
busca e apreensão em seu desfavor, a apreensão de drogas em sua residência,
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

além de um caderno contendo anotações suspeitas – evidenciam que as
substâncias apreendidas eram destinadas à venda.
Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, há um conjunto de fatos,
provas e indícios, tudo concatenado, a demonstrar que o apelante realmente
perpetrava o delito de tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso. (grifos
aditados)
Verifico que as instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço
fático-probatório, mantiveram a condenação com base nos depoimentos policiais firmes
e coerentes, na existência de informações prévias sobre o envolvimento do apelante com
o tráfico de drogas, sua notoriedade no meio policial como traficante, a existência de
mandado de busca e apreensão em seu desfavor, a apreensão de drogas em sua
residência, além de um caderno com anotações que possivelmente indicavam a
mercancia de drogas. Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso, seja para
absolver por insuficiência de provas, seja para desclassificar para o
da
art. 28
demandaria o reexame de fatos e provas, providência incabível em
Lei 11.343/2006,
recurso especial, segundo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse contexto, a alegação recursal de que se pretende “revaloração jurídica” da
prova não afasta o óbice sumular. O exame indicado pela defesa pressupõe, na prática, a
recomposição do quadro fático delineado na origem, notadamente quanto ao peso
probatório dos depoimentos policiais, à interpretação das anotações constantes do caderno
e à destinação das drogas apreendidas, o que não se coaduna com o recurso especial.
Com efeito, de acordo com a orientação desta Corte, “para que se considere
adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um cotejo entre
Súmula 7/STJ,
os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas” (AgRg no
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC,
DJe
2/8/2022,
10/8/2022)
No caso, contudo, a defesa insiste no mérito, sem evidenciar como seria possível
decidir em seu favor sem revolver o acervo probatório. Mantém-se, pois, a conclusão da
decisão agravada de que a discussão sobre suficiência probatória e desclassificação é
vedada pela

Súmula 7/STJ.
Em relação ao regime de cumprimento de pena, o Tribunal
se
a quo
pronunciou nos seguintes termos (e-STJ fl. 313):
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

A despeito da redução das penas, mantenho o regime prisional fechado fixado
na sentença. Isto porque, embora Eurico seja “tecnicamente primário” e a pena
seja inferior a oito anos, não se pode desconsiderar que ele possui péssimos
antecedentes, ostentando doze condenações definitivas anteriores, situação
concreta que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do § 3o,
do artigo 33, do Código Penal, de forma a assegurar que a pena atinja os seus
reais objetivos, quais sejam: a expiação do crime cometido, meio de
neutralização da atividade criminosa potencial e, ainda, ensejo para
recuperação social da apelante.
Ressalto que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação
de regime prisional inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da
quantidade de pena imposta" (AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
De igual modo, rememore-se que "[t]ratando-se de condenação que excede 4
anos de reclusão, os maus antecedentes do paciente, sopesados na primeira fase da
dosimetria, constitui fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do
disposto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal, não havendo falar em indevido
art. 33,
bis in idem
" (AgRg no AgRg no HC n. 1.008.257/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)
No caso, portanto, os maus antecedentes do agravante justificam imposição do
regime prisional inicial fechado, estando o acórdão, neste ponto, em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da
decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:44
Código de Controle do Documento: 1193c71b-99c8-4391-9b48-331a8503edb7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329863-7
AREsp 3.034.055 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00079223320228130342 10000243829074003 79223320228130342
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EURICO VELASCO NETO
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ SILVA FILHO - MG195951
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EURICO VELASCO NETO
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ SILVA FILHO - MG195951
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449650344818605@
2025/0329863-7 - AREsp 3034055 Petição : 2025/0109685-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:38:50
Código de Controle do Documento: CDDDE9E4-4C9E-4B08-98F6-70CFDA90C7FF